Tribunal: TJDFT
Processo: 0732272-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732272-63.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JVM COMERCIO &amp; SERVICOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO &amp; OFICINA MECANICA LTDA, JOAO VICTOR MACEDO ROCHA, MISAEL PEREIRA FORMIGA, MISAEL PEREIRA FORMIGA 04335145314 D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão (ID 242074938 do processo n. 0708845-78.2023.8.07.0009) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante contra JVMComercio &amp; Serviços De Materiais De Construção &amp; Oficina Mecânica Ltda. e outros, indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens por meio do CNIB. Em suas razões recursais (ID 74788922), o agravante afirma que o sistema CNIB é ferramenta eficaz e de abrangência nacional, assim, facilita-se a cobrança de débitos e auxilia os credores na recuperação de valores devidos, o que evita custos excessivos e morosidade na busca por bens. Defende que "a existência da indisponibilidade via CNIB permite que o devedor seja impedido de dilapidar seu patrimônio, dando maior eficácia e efetividade às decisões judiciais". Argumenta que a decisão agravada desconsidera o princípio da cooperação processual previsto no artigo 6o do CPC, bem como o princípio da duração razoável do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, ao negar ao exequente o acesso a mecanismos que viabilizam a satisfação do crédito. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de determinar a indisponibilidade de bens por meio do CNIB. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão e confirmar a liminar vindicada. Preparo recolhido (ID 74792322). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, verifica-se a ausência de tais requisitos. No curso do processo, o Juízo de origem proferiu a decisão agravada (ID origem 242074938), por meio da qual indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens por meio do CNIB e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. A seguir, transcrevem-se trechos relevantes desse pronunciamento: (...) Nada a prover quanto ao pedido da credora de consulta à CNIB e decretação de indisponibilidade. A CNIB visa a inserção de ordens de indisponibilidade de bens, cuja decretação não possui amparo legal em processo de cumprimento de sentença. O Provimento n.o 39/2014 do CNJ - nas considerações iniciais - elenca as hipóteses legais de aplicação da referida indisponibilidade - dispositivos legais do CPC/73 - limitando-a às hipóteses de insolvência e cautelares -, sendo que não há dispositivo no CPC/2015 que ampare o pedido ora formulado. (...) Ademais, ela não se presta à consulta ilimitada de patrimônio, mas somente às ordens de indisponibilidade de forma que não aproveitam a parte autora na sua pretensão de localizar bens desembaraçados e aptos à penhora e expropriação. Portanto, a medida é inútil e não se presta à adequada satisfação do crédito exequendo. Assim, INDEFIRO o pedido de consulta à CNIB. (...) Na hipótese, não há risco imediato de extinção da execução, de forma que o aguardo do julgamento do mérito do agravo de instrumento não representa perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Reforça esse entendimento o procedimento previsto no art. 921, III, §§ 1o a 7o, do CPC, que dispõe sobre a suspensão da execução e do prazo prescricional, quando não localizados bens penhoráveis. Além disso, não há indícios nos autos de que o devedor esteja se desfazendo do seu patrimônio. Assim, não se verifica, ao menos nessa análise inicial, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que viabilize tecnicamente a antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO E/OU FRAUDE. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. POSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NEGADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. 1. A ausência dos pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, consistentes na presença da probabilidade do direito invocado e na existência de risco de dano, impõe o seu indeferimento, conforme dispõe o art. 995 do CPC. 2. No caso, verificou-se a existência de indícios de que o negócio jurídico em questão tenha sido realizado mediante simulação ou fraude, reputando-se imprescindível a cognição ampla para apreciação da questão controvertida, sendo prudente manter a tutela de urgência concedida na origem no intuito de suspender os efeitos do contrato. 3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1797491, 0714688-51.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJe: 19/12/2023.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora